Tribunal: TJDFT
Processo: 0728106-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728106-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: PRICILLA BRANQUINHO INOCENTE RAMOS RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por PRICILLA BRANQUINHO INOCENTE RAMOS contra decisão por mim proferida no ID 39024670, na qual foi negada a liminar por ela requerida para que fossem estabelecidas em favor da reclamante medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei n. 11.340/2006, contra seu ex-marido EVERT LEAL RAMOS. No agravo ora interposto, a reclamante reitera as teses expostas na inicial de sua reclamação, bem como, o pedido liminar, consistente em deferir medidas protetivas de urgência previstas no referido art. 22 da Lei n. 11.340/2006 contra o dito ofensor, confirmando-se as medidas quando do julgamento de mérito. É o relatório. DECIDO. O recurso interposto não deve ser conhecido, por ausência de previsão legal de agravo interno em sede de reclamação. Além disso, é firme o entendimento do e. STJ quanto ao não cabimento de agravo interno contra decisão proferida em sede de Reclamação, conforme arestos a seguir colacionados: "PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos da orientação sedimentada por esta Corte, é incabível agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar (Precedentes da Terceira Seção). 2. Agravo regimental não conhecido". (AgRg no RCD na Rcl n. 41.000/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 15/12/2020.) (G.n.). "PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECEBIMENTO COMO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em homenagem ao princípio da fungibilidade, o pedido de reconsideração é recebido como agravo regimental. 2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de não caber recurso contra decisão proferida em sede de liminar. No caso, sequer foi impugnado o fundamento do decisum que indeferiu o pleito, qual seja, o de não cabimento da reclamação diante da falta de exaurimento da jurisdição ordinária. 3. Agravo regimental não conhecido". (RCD na Rcl n. 36.110/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 8/8/2018, DJe de 14/8/2018.) (G.n.). "PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE CONCEDEU O PEDIDO DE LIMINAR. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pedido de reconsideração, interposto dentro do quinquídio legal, recebido como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe agravo regimental contra a decisão do relator que defere ou indefere a liminar, de forma motivada. 3. Reconsideração recebida como agravo regimental, ao qual não se conhece, deferindo-se, no entanto, o pedido de citação da agravante, como parte interessada, para que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 dias". (RCD na Rcl n. 33.069/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016.) (G.n.). Outrossim, a questão será enfrentada por ocasião do julgamento colegiado, após a vinda das informações do il. juízo reclamado e do parecer do Ministério Público. Ante o exposto, não conheço do agravo interno. Intimem-se. Prossiga-se na instrução processual. Brasília, 15 de setembro de 2022 17:12:02. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator